Tribunal: STF
Processo: ARE 1463251
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental. Transcrevo, a seguir, a ementa do referido acórdão:



 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



     3. A atitude suspeita do acusado, que dispensou a sacola que carregava e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (164 pinos de cocaína, pesando em torno de 108 gramas, 43 porções de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando em torno de 82 gramas e 3 pedras de cocaína processada na forma de crack, com peso aproximado de 0.3 grama). 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos (ARE 1.463.251 AgR/RS, da minha relatoria, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23/5/2024).



    O embargante indica como acórdão paradigma o ARE 1.475.638/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, com esta ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.



    Requer, ao final, o provimento do recurso e a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça “para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar prosseguimento ao julgamento do habeas corpus do recorrente HENRIQUE FAGUNDES CARDOSO” (doc. 127, p. 18).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divirja de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF e art. 1.043, I e III, do Código de Processo Civil).



    Outrossim, não cabem embargos de divergência, conforme previsto no art. 332 do RISTF, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nessa linha, colaciono as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF.



     1. O acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)’. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.415.813 AgR-ED-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8/3/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.434.692 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 13/12/2023 – grifei).



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) – DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



     – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei n° 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei n° 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. 



    – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF (RE 370.637 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 25/2/2015 – grifei).



     No caso dos autos, em que pese ser recente a pacificação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o acórdão embargado está em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário e pelas Turmas desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação (ARE 1.475.638 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 14/5/2024).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



     I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



     II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes (ARE 1.493.264 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento (ARE 1.475.633 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/6/2024).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. INVESTIGAÇÃO DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA. RÉU EM SITUAÇÃO QUE APONTAVA TRANSPORTE E ENTREGA DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMAS, COCAÍNA E MACONHA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. O Tribunal de origem reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada pela polícia embasada em informações de inteligência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.482.907 AgR/PR, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2024).



     



    Desse modo, verifico que o acórdão embargado encontra-se alinhado com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Posto isso, não admito os embargos de divergência (arts. 332 e 335, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator